Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXIGÊNCIA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. OAB. MERA IRREGULARIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DAS CLÁUSULA ABUSIVAS. OBRIGATORIEDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO GENÉRICOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESATENDIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. A ausência de indício do exercício habitual da advocacia fora do domicílio profissional afasta a exigência de inscrição suplementar. Ainda que fosse o caso de exercício habitual, a ausência de inscrição suplementar não inabilita o advogado, mas configura mera falta disciplinar a ser apurada no âmbito do órgão de classe.
2. Embora a relação seja de consumo, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas firmadas em contrato bancários, consoante Enunciado de Súmula 381 do STJ.
3. É fundamental que a parte indique expressamente as cláusulas que entende serem abusivas e a fundamentação jurídica correspondente.
4. Segundo o princípio da correlação, o juiz deve decidir a lide nos limites propostos na petição inicial (arts. 141 e 492 do CPC). A abstração da causa de pedir e do pedido impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC) e da adequada prestação jurisdicional.
5. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2o, do CPC).
6. Negou-se provimento ao recurso.